Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703305-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Correa Figueiredo contra decisão do proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 219118904 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por LS&amp;M Assessoria Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0703748-30.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Rejeito a exceção de pré-executividade formulada ao ID 213864329. Nesse sentido, verifica-se que o feito fora acertadamente ajuizado no foro da praça de pagamento do título, tendo a execução sido proposta dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo. (grifos no original) Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 219418188 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 220412419 do processo de referência. Em razões recursais (Id 68371739), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diz não possuir condições de arcar com as despesas processuais. Frisa que, conquanto sua renda bruta seja superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a este patamar. Aduz que “do valor que lhe resta líquido de R$ 6.993,78, restam-lhe menos do que 1 salário mínimo (R$ 1.412,00), com o qual a Agravante tem gastos esporádicos, e que não tem comprovantes individualizados”. Alega ter sofrido golpe praticado por estelionatários, conforme Boletim de Ocorrência. Conta ter sido ludibriada a entregar nove folhas de cheques em branco para os golpistas a pretexto de quitar um empréstimo com a financeira Nexcred. Afirma ter apresentado exceção de pré-executividade, ocasião em que requereu a i) extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa do exequente; ii) a incompetência territorial do foro de Águas Claras para julgamento da demanda e; iii) a perda de executividade do título. Pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada. Diz que, de acordo com o art. 33 da Lei do Cheque, o cheque deve ser apresentado para pagamento em 30 dias, se emitido na mesma praça do pagamento; ou em 60 dias, se emitido em outra praça. Afirma que, como o agravado apresentou o cheque datado de 20/10/2023 somente em 2/2/2024, fora do prazo legal, ele teria perdido sua força executiva. Defende que o credor não poderia mais cobrá-lo por meio de execução, devendo utilizar de outros meios para cobrança, nos termos do art. 47 da Lei n. 7.357/1985. Entende que o cheque apresentado não possui mais força de título executivo. Alega que a decisão agravada se omitiu em relação à análise perda de força executiva do título, limitando-se a declarar competência territorial do juízo para julgamento da demanda; bem como deixou de analisar a questão relativa à ilegitimidade ativa da parte exequente. Pontua ser a ilegitimidade ativa uma tese cabível de apresentação por meio de exceção de pré-executividade, posto que não demanda dilação probatória. Nesse quesito, brada que os cheques que sustentam a execução não contêm qualquer endosso válido dado pelo receptor do cheque, a saber, MG Material Elétrico e Auto Locadora Ltda. Defende que, em se tratando de cheque nominal e sem qualquer endosso, a parte agravada/exequente não possui legitimidade ativa para o feito executivo. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou à concessão de tutela de urgência recursal, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer o Agravante: a) Seja deferido a GRATUIDADE DE JUSTIÇA; b) Seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente e, seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO para que desde logo obstado a decisão de (ID 219118904), assim evitando o prosseguimento das medidas constritivas até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; c) Em razão do caráter de urgência, sendo possível, a aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias (tutela de evidência em grau recursal ou Tutela Antecipada), que seria o cabível, na hipótese do Enunciado n. 45 para fins de antecipação da tutela de evidência ou Tutela Antecipada e o reconhecimento da Ilegitimidade Ativa do Agravado e/ou a perda da força do título executivo e a consequente extinção do feito; d) No MÉRITO, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a Ilegitimidade Ativa ou de interesse processual e/ou reconhecimento da perda da força do título executivo e a consequente extinção do feito, em conforme entendimento amplo deste Egrégio Tribunal de Justiça; e e) A condenação ao Agravado no pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A propósito, verifico que a benesse ora pleiteada já foi analisada no bojo do agravo de instrumento n. 0751444-25.2024.8.07.0000, por meio da decisão unipessoal de Id 66932179 daqueles autos, em que assim fiz constar: (...) Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistida por advogado particular (Id 66836853), tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 213864330 do processo de referência); contracheques (Ids 213864332, 217374327 e 217374329 do processo de referência), declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (Id 217374334 do processo de referência) e contrato de locação de imóvel (Id 217374331 do processo de referência). Ora, considerando não haver atuação pro bono do advogado particular que assiste a recorrente (Id 66836853) e levando em conta que os contracheques acostados aos Ids 213864332, 217374327 e 217374329 do processo de referência atestam auferir a agravante proventos brutos mensais superiores a quinze mil reais e líquidos superiores a seis mil reais mensais, não vejo como deferir-lhe o benefício pleiteado. (...) A agravante não trouxe à tona qualquer elemento de informação que levasse esta julgadora a alterar o entendimento outrora exposto. Aliás, friso que nas próprias razões recursais a recorrente aduz que “do valor que lhe resta líquido de R$ 6.993,78, restam-lhe menos do que 1 salário mínimo (R$ 1.412,00), com o qual a Agravante tem gastos esporádicos, e que não tem comprovantes individualizados” (Id 68371739, p. 15), sendo certo que mesmo o valor que alega dispor para gastos esporádicos é mais do que suficiente para suprir o módico preparo recursal do presente agravo de instrumento. De fato, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora